Tribunal: TJDFT
Processo: 0722181-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722181-75.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: REGILSA SANTOS DA SILVA 99694743168 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR